Tribunal: TCU
Processo: 045.392/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 668/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", e art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar o prazo estipulado para o cumprimento de determinação constante do subitem 9.4.1 do Acórdão 137/2022-TCU-Plenário por mais 15 (quinze) dias, contados do término do prazo anteriormente estabelecido, conforme proposto pela Seproc (vide peças 45 e 50), e em atendimento a requerimento formulado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, restituindo-se em seguida os autos à SeinfraRod, para prosseguimento. 1. Processo TC- Processo 045.392/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Amauri Sousa Lima (XXX.914.026-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há.